Tribunal: TJDFT
Processo: 0716332-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESAS DAS QUAIS OS RECORRENTES SÃO SÓCIOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 581 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BENS DOS SÓCIOS NO PLANO DE SOERGUIMENTO. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.

2. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Especial Repetitivo no. 1.333.349/SP, de relatoria do eminente Ministro Luis Felipe Salomão, fixou a tese de que "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2.1. Igualmente entende a Corte Superior que não viola o juízo universal da recuperação judicial o prosseguimento de execuções contra sócios não atingidos pelo plano de recuperação judicial ou pela decretação da falência. Inteligência da Súmula 480 do STJ.

3. Na hipótese em exame, os recorrentes, apesar de sócios de sociedades empresárias em recuperação judicial, não demonstraram que seus bens constavam como garantia no plano de recuperação judicial das empresas em soerguimento, motivo pelo qual mostra-se correta a decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem. 3.1. Conforme precedente do STJ, o prosseguimento da execução contra os sócios ou coobrigados, em um primeiro momento, mostra-se benéfica a sociedade em recuperação, pois ficará inicialmente desonerada da obrigação exequenda, somente vindo a ser exigida de forma regressiva.

4. Agravos de Instrumento conhecidos, mas desprovidos. Agravo interno prejudicado.